Tribunal: TJDFT
Processo: 0707446-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO.
1. A concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de sustento próprio ou da família.
2. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira.
3. A insuficiente demonstração da hipossuficiência econômica alegada impõe o indeferimento do benefício.
4. Descabida a condenação em honorários advocatícios recursais quando inexiste sucumbência previamente fixada pela instância inferior nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração desprovidos.